Tribunal: TJES
Processo: 5000292-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000292-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MONICA ANDRADE PEIXOTO e outros

AGRAVADO: LOJAS RIACHUELO SA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. IDOSA VÍTIMA DE GOLPE. EMPRESAS DEVIDAMENTE INFORMADAS. MANUTENÇÃO DE DESCONTOS BANCÁRIOS MESMO DEPOIS DA INFORMAÇÃO. NECESSÁRIA SUSPENSÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto por consumidora em face de decisão na qual o juiz indeferiu pedido de suspensão de descontos em suas contas bancárias e de retirada do nome dos cadastros restritivos de crédito. 2. Idosa vítima de golpe que, antes dos descontos, informa, por meio de curadora, às empresas (loja de roupas, instituição de crédito) da existência do golpe e solicita a suspensão dos descontos. 3. Empresas que, em contrariedade com o disposto no art. 39, IV, do CDC, continuam a realizar os descontos. 4. Decisão reformada, com ordem de suspensão dos contratos e retirada do nome da parte dos cadastros de inadimplentes. 5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000292-61.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MAGDALENA ANDRADE PEIXOTO

AGRAVADAS: LOJAS RIACHUELO S/A e MIDWAY S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, peço vênia para reproduzir a Decisão por mim proferida no id 7047803:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Magdalena Andrade Peixoto, ‘
representada por sua curadora Monica Andrade Peixoto
’ (página 01 do id 7031355), em face da Decisão contida no id 34655723 do processo originário, no qual a MM.ª Juíza
a quo
, na Ação Declaratória (n.º 5037801-85.2023.8.08.0024) ajuizada em desfavor de Lojas Riachuelo S/A e Midway S/A - Crédito, Financiamento e Investimento, indeferiu o pedido liminar formulado na petição inicial.

Nas razões do seu recurso a Agravante, inicialmente, informa possuir 83 (oitenta e três) anos de idade e sofrer ‘
de comprometimento cognitivo (CID 10: F67); transtorno de ansiedade (CID 10: F41); transtorno de depressão (CID 10: F32) e encontra-se com seu discernimento comprometido em razão de tais enfermidades. Em acréscimo, a autora demonstra perfil de prodigalidade, com tendência a dilapidar seu patrimônio
’ (página 03).

Informa, ainda, que foi vítima de um ‘estelionato amoroso’, haja vista a transferência de mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a golpistas que se aproveitaram de sua condição psicológica.

Alega que o golpe foi viabilizado por empréstimos que a Autora contraiu com as ora Agravadas, a despeito de sua Curadora as ter notificado de que a Agravante havia sido vítima de estelionatários e advertido a não realizar novos empréstimos à Idosa.

Defende, na sequência, que possui direito à suspensão do contrato de empréstimo firmado com as Agravadas dada a sua vulnerabilidade e, ainda, o disposto no art. 39, IV, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que elas teriam se aproveitado de sua condição, sobretudo porque o negócio jurídico não foi firmado em momento de lucidez plena.

Sustenta que possui direito à antecipação da pretensão recursal, já que a probabilidade de êxito ‘
é extraída da falha na segurança da instituição financeira ao autorizar/oferecer empréstimos a agravante sem a devida cautela exigida para a espécie, considerando a avançada idade e a ciência inequívoca da agravada a respeito da enfermidade mental
’.

Em relação ao perigo de dano, alega que decorre da impossibilidade de exercício de sua liberdade financeira, uma vez que os descontos estão a prejudicar sua subsistência, bem assim o efeito prejudicial resultante da inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

Da análise dos autos a conclusão, com a mais respeitosa vênia, é pela concessão da medida de urgência requerida pela Agravante, uma vez que os elementos de prova acostados à demanda originária revelam o preenchimento dos requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar postulada na petição inicial.

Isso porque conforme se depreende da própria Decisão recorrida, a petição inicial foi instruída com ‘
(i) Contrato de empréstimo (ID n. 33946431) (ii) comprovante de repasse do dinheiro (ID n. 33946430);
(iii) solicitação de bloqueio para empréstimos futuros (ID n. 33946431)
; (v) e Termo de curatela (ID n. 33946428).
’

Ora, há elementos suficientes nos autos a permitir a conclusão de que as Agravadas sabiam da condição da Agravante e, mesmo assim, autorizaram a assinatura de novos empréstimos, circunstância que, em análise preliminar, pode configurar, sim, a hipótese prevista no art. 39, IV, do CDC, isto é:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

Ademais, a concessão da medida de urgência requerida na petição inicial não representa risco de irreversibilidade, pois basta que, após exame exauriente dos autos e, em tese, ao se concluir pela capacidade plena da Agravante, as Agravadas retomem os atos na defesa de seus direitos de crédito.

Do exposto,
defiro
o pedido de urgência formulado pela Agravante para, em antecipação da tutela recursal, determinar às Agravadas a, imediatamente, suspenderem os descontos decorrentes do contrato questionado nos autos, bem assim para providenciarem a imediata retirada do nome da Agravante dos órgãos de proteção de crédito.

As Agravadas devem cumprir o comando no prazo impreterível de 05 (cinco) dias após tomarem conhecimento desta Decisão, findo o qual passará a incidir multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) - limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”

A conclusão externada nesta aludida Decisão, em meu sentir, encontra-se devidamente fundamentada e deve ser,
data venia
, confirmada no presente julgamento, haja vista que inalteradas as circunstâncias fáticas e jurídicas que lhe serviram de base; as Agravadas, por exemplo, foram intimadas e não apresentaram contrarrazões.

Assim, por força do disposto no art. 39, IV, do Código de Defesa do Consumidor, minha conclusão é pelo provimento do recurso, porquanto restou demonstrado que, mesmo cientificadas do golpe suportado pela Agravante, as Agravadas continuaram a realizar descontos em suas contas bancárias.

Do exposto, ao tempo em que ratifico a Decisão inserida no id 7047803, dou provimento ao recurso para reformar o
decisum
recorrido e, em consequência, determinar às Agravadas a, imediatamente, suspenderem os descontos decorrentes do contrato questionado nos autos, bem assim para providenciarem a imediata retirada do nome da Agravante dos órgãos de proteção de crédito.

As Agravadas devem cumprir o comando no prazo impreterível de 05 (cinco) dias após tomarem conhecimento desta Decisão, findo o qual passará a incidir multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) - limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto do douto relator. Este é o voto.